Tribunal: TJBA
Processo: 8109761-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109761-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE AGUIAR VILLAS BOAS

Advogado(s)
:
MARINA BASILE, ANDRE MARINHO MENDONCA, BERNARDO LONGA MAIA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS E POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Cinge-se a controvérsia na análise da legalidade dos reajustes anuais e por sinistralidade promovidos nas mensalidades de contrato coletivo firmado entre as partes a partir do ano de 2011.

II – Conforme entendimento consolidado no STJ, as relações jurídicas decorrentes de contratos de saúde com planos de autogestão, como a Cassi, não têm natureza consumerista.

III - A Apelante se insurgiu contra os aumentos promovidos nas mensalidades do seu plano de saúde a partir do ano de 2011. Ressalte-se que os reajustes dos planos coletivos não são definidos pela ANS (Agência Nacional de Saúde), que apenas fiscaliza e acompanha os aumentos promovidos pela operadora.

IV – No caso em tela, a operadora de saúde logrou êxito em demonstrar a existência de clara e expressa previsão contratual para aplicação de reajuste financeiro e atuarial. Dever de informação cumprido. Ausência de abusividade.

V – Sentença mantida, considerando sua consonância com o caderno processual e com o entendimento jurisprudencial do STJ e dos Tribunais pátrios.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8109761-74.2021.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante MARIA DAS GRACAS DE AGUIAR VILLAS BOAS e como Apelada CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

RELATORA

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA